Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002386-76.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: ANTONIO JOSE SANTANA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78087999) interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, assim ementado (id. 67153970):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.
Recurso não provido.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1002386-76.2018.8.11.0000, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020).
O recorrente interpôs agravo interno (id.52556454) que foi desprovido (id. 55604022) e posteriormente opôs embargos de declaração (id. 62830048) que foram rejeitados (id. 69614951).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto pelo recorrente em face da decisão interlocutória que reconheceu a prescrição em partes dos débitos e julgou extinto em relação a eles.
O recorrente alega violação aos artigos 173, 174, todos do CTN, sob o argumento que não houve decadência ou prescrição do débito.
Recurso tempestivo (id. 77270960).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese o recorrente tenha alegado violação aos artigos 173 e 174, ambos do CTN, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Ainda que superado a deficiência da fundamentação do recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos aos artigos 173, 174, todos do CTN, sob o argumento que não houve decadência ou prescrição dos débitos.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, I, DO CTN. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Extrai-se do acórdão combatido que "a constituição definitiva do débito ocorreu em 23/06/2010 e a ação de Execução Fiscal (...) foi ajuizada em desfavor da empresa extinta em 05/06/2014 (...), logo, anteriormente ao prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que corresponde a 5 (cinco) anos" (fl.
191, e-STJ).
2. Assim, evidente que a prescrição igualmente foi interrompida tanto para a pessoa jurídica quanto para os sócios solidariamente obrigados pela dívida tributária, como salientado pela bem lançada decisão da Corte distrital (fl. 222, e-STJ).
3. Ademais, é sabido que a interrupção faz reiniciar a contagem total do prazo prescricional, que é, no caso presente, de cinco anos. O próprio recorrente disse que sua inclusão "na qualidade de suposto devedor solidário se deu na data de 17 de maio de 2017" (fl. 201, e-STJ). Portanto, o julgado atacado está em consonância com a posição do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Rever as datas dos movimentos processuais dos autos, alterar-lhes ou acrescentar-lhes outros pontos contrariamente à Corte a quo requer reexame probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Além disso, é incontestável que demanda reanálise probatória a tese recursal de que "nas CDA?s que embasam a Execução Fiscal contra a empresa Make Up não constam o nome do recorrente como coobrigado, muito menos foi comprovado nenhum ato ilegal ou que ao menos desse margem para suspeitas a fim de demonstrar a necessidade do redirecionamento da execução" (fl. 205, e-STJ).
6. Por fim, a averiguação dos requisitos da CDA viola a Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.
7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1596449/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF e Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça